Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710073-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desistência - Recurso Prejudicado ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO requereu a desistência do recurso nos autos originários, consoante informado ao ID 57295826. Diante do requerimento processual de desistência apresentado pela agravante e ante a perda superveniente do interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator